Tribunal: TJPA
Processo: 0800241-05.2021.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11839 - Posturas Municipais
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800241-05.2021.8.14.0077

APELANTE: HEULLER DA SILVA SOUZA

APELADO: MUNICÍPIO DE ANAJÁS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC.

2- Não pode ser conhecido o recurso, cujas razões recursais limitam-se a reproduzir a contestação, deixando de atacar a sentença e viabilizar a análise da insurgência pela instância recursal, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade.

3. Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HEULLER DA SILVA SOUZA
contra
Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca Anajás nos autos da AÇÃO DEMOLITÓRIA DE OBRA,
ajuizado pelo
MUNICÍPIO DE ANAJÁS
em face do

apelante.

Em síntese da petição inicial (id 13604192), o Ente Público alega que o Sr. Heuller da Silva Souza é proprietário de 1 (um) imovel localizado na Avenida Barão do Rio Branco, s/n, na Orla Municipal, bairro centro, em frente ao posto Santo Antônio, no Município de Anajás, onde mantém atividade comercial.

Alega ainda que estava ocorrendo uma obra irregular no referido imovel por seu proprietário que é um trapiche sem o devido alvará e estando em desacordo com a legislação local. Além disso, a referida construção estaria se estendendo até espaço comum.

Ainda sustenta que houve o embargo da obra por 2 (duas) vezes mediante ato administrativo de embargos nº 01/2021 SEMOB e nº 02/2021 SEMOB através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Anajás, sendo descumpridos pelo requerido, assim engendrando a Ação Demolitória.

Em Decisão Interlocutória (id 13604197), o Juízo de cognição deferiu parcialmente a tutela antecipada para determinar que o requerido paralise imediatamente a construção, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Caso houvesse resistência infundada, seria expedido mandado de demolição.

Em contestação ofertada pelo requerido (id 13604206), este impugnou todos os argumentos indicados na exordial e pediu pela improcedência da ação.

Em manifestação a contestação (id 13604214), o requerente pediu pelo prosseguimento do feito e impugnou todos os argumentos trazidos na defesa do réu.

Em Sentença proferida pelo Juízo
a quo
(id 13604225), este fez o julgamento antecipado da lide com a resolução do mérito para determinar o prosseguimento da exordial com a demolição da obra, visto que vislumbrou elementos suficientes nos quais comprovam que o requerido não obedeceu a legislação local sobre os requisitos necessários para realizar a construção. Assim, transformou a tutela antecipada em definitiva nos mesmos termos para que a obra fosse demolida.

Irresignado, o réu interpôs o presente recurso, alegando em síntese as mesmas razões da contestação, afirmando que que no decorrer do procedimento administrativo instaurado pelo Município de Anajás não foram respeitados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, assim os Embargos a obra foram tomados de forma unilateral, bem como os atos de discricionários de paralisação da obra não estão devidamente motivados, logo carecendo de legalidade.

O Município de Anajás apresentou contrarrazões ao recurso interposto alegando em preliminar de mérito a falta de dialeticidade entre o recurso com a sentença atacada. No que diz respeito ao mérito, pede pelo improvimento do recurso pelo fato do apelante não apresentar lastro probatório suficiente para sustentar sua tese.

Em manifestação do Ministério Público de segundo grau opinou pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Compulsando os autos verifico tratar-se de hipótese de não conhecimento do apelo, pois ausente requisito de admissibilidade concernente à regularidade formal.

Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, o relator não deverá conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Vejamos.

Art. 932.
Incumbe ao relator:

(...)

III
- não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Em análise dos autos, consta-se que o recurso não deve ser conhecido, ante a ausência de correspondência entre as razões recursais e os fundamentos da decisão recorrida.

Observa-se que o recurso de apelação apresentado pelo Apelante nada mais é do que uma cópia, quase que literal, da peça de contestação apresentada na fase de instrução.

Ao interpor o recurso, o apelante, em nenhum momento rebate o fundamento que embasou o decisum de primeiro grau, ao contrário, limita-se em reproduzir as razões da contestação, sem combater diretamente o entendimento firmado na sentença.

Ocorre que a sentença apresentou como fundamentos o fato do requerido apenas alegar ter tentado conseguir a devida licença, sem apresentar documentação comprovando o requerimento administrativo, ônus que lhe competia. Também fundamenta a procedência do pedido, no fato do autor ter comprovado que embargou a obra duas vezes, por meio dos Embargos nº 01/2021-SEMOB e nº 02/2021-SEMOB, bem como que a construção contraria a Lei Municipal n.º 240/2019

De outra ponta, o apelante na apelação não impugnou os fundamentos da sentença, se limitando a argumentar acerca de suposta violação aos princípios administrativos, bem como a inexistência de dano ambiental comprovado, o que sequer foi abordado na sentença, por não ser objeto de impugnação do autor.

Com efeito, as razões recursais violam o princípio da dialeticidade e o artigo 1.010, II, do NCPC, na medida em que não impugna os fundamentos que estearam a r. sentença de mérito. Segundo a dicção do citado inciso, o apelante deverá expor as razões de fato e de direito pelas quais entende deva ser reformada/anulada a sentença.

É cediço que o recurso interposto pelo recorrente deve ser dialético, isto é, necessita demonstrar, de forma clara, os fundamentos de fato e de direito de seu inconformismo, atacando indubitavelmente as razões da sentença proferida pelo Juízo singular.

Nessa linha de entendimento:

"A regularidade formal é também requisito de admissibilidade dos recursos. Devem todos eles ser interpostos por petição perante o juízo a quo, acompanhada das razões do inconformismo e do pedido de nova decisão, sem o que o recurso não pode ser conhecido"(Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Jr, 6ª ed., p. 819).

Portanto, no caso dos autos, verifico que
o apelo se limita a reiterar argumentos da contestação, sem relacioná-los à
ratio decidendi
da sentença.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ÚNICO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Acerca do princípio recursal da dialeticidade, assinalam JOSÉ ANTONIO SAVARIS e FLÁVIA DA SILVA XAVIER que "não se pode considerar efetivamente impugnada a decisão quando a parte recorrente se limita a deduzir razões pelas quais entende deter o direito reivindicado, mas deixa de destinar qualquer argumento que demonstre o desacerto da decisão recorrida" (Manual dos recursos nos juizados especiais federais. 5. ed. Curitiba: Alteridade, 2015, p. 50). 2. Também a consolidada jurisprudência do STJ assinala que, "pelo princípio da dialeticidade, impõe-se à parte recorrente o ônus de motivar seu recurso, expondo as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão, sendo inconsistente o recurso que não ataca concretamente os fundamentos utilizados no acórdão recorrido" (AgInt no RMS 58.200/BA, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 28/11/2018). 3. No caso, o recorrente não logrou se desvencilhar de tal encargo, uma vez que, nas razões do agravo interno, não houve o combate específico ao único fundamento da decisão agravada. 4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.” (STJ - AgInt no PUIL 1.978/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

E mais, julgados desta Corte de Justiça e Tribunais Pátrios:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO HOSTILIZADA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I- O art. 1010, inciso II, do CPC, dispõe que a apelação interposta conterá a exposição de fato e de direito.

II- Todavia, o Apelante limita-se em reproduzir alegações constantes na contestação.

III- O recurso interposto, em nenhum momento, rebate os argumentos que fundamentaram o decisum de piso, razão pela qual não deve ser conhecido.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0001584-50.2013.8.14.0077, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 24/01/2022, 1ª Turma de Direito Público)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. RAZÕES RECURSAIS REPRODUZIDAS DA INICIAL E DIVORCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICITADE. ART. 1.010, II, III E IV DO CPC/15. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. À UNANIMIDADE. 1-O Princípio do duplo grau de jurisdição consiste na possibilidade de reexame da causa, quando, inconformada, a parte recorrente aponta erro in procedendo ou erro in judicando na sentença prolatada pelo juízo. Por sua vez, o Princípio da Dialeticidade Recursal configura-se como um limitador para o reexame da causa, ante o não conhecimento dos recursos que não impugnem diretamente a sentença, ou seja, os recursos que se limitam em reproduzir novamente a inicial ou a contestação, devendo-se destacar o disposto no art. 1.010, II, III e IV do CPC/15. 2-No presente caso, a controvérsia consistiria em aferir a legalidade da sentença que julgou improcedente a presente ação anulatória de infração de trânsito. Entretanto, do cotejo dos argumentos constantes das razões recursais com os fundamentos da sentença recorrida, observa-se que em momento algum o Apelante ataca o decisum, limitando-se a repetir as alegações constantes na inicial. (...)4-Apelação não conhecida. À unanimidade. ACÓRDÃO (...)

(TJ-PA - APL: 00448128220138140301 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 11/03/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 20/03/2019)

“EMENTA: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal, decorrente do princípio do contraditório, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar os pedidos e a causa de pedir, daí a inadmissibilidade do recurso. 2. Recurso não conhecido.” (TJ-SP - AC: 10010984220208260506 SP 1001098-42.2020.8.26.0506, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 10/08/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)

RECURSO INOMINADO.
RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. REPRODUÇÃO IDÊNTICA DA CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. Não pode ser conhecido o recurso, cujas razões recursais limitam-se a reproduzir a contestação, deixando de atacar a sentença e viabilizar a análise da insurgência pela instância recursal, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade
.RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO, POR MAIORIA. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009235052 RS, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Data de Julgamento: 30/07/2020, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 10/08/2020)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, com fundamento no art. 1.010, II do CPC, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/10/2024